Tribunal: CARF
Processo: 13896.903850/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903850/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.382 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF e no art. 4o da Portaria CARFno
17.296,de17 de junho de 2020.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF
RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA PROVA NO
ÂMBITO DA DRJ.
Devem ser conhecidos e apreciados pelas turmas julgadoras todos os
argumentos aduzidos pelo contribuinte em manifestação de inconformidade
sobre eventuais erros no preenchimento de declarações, os quais, se
comprovados, conduzirão ao reconhecimento da existência do direito creditório
e o consequente acolhimento do pedido de compensação. Erros materiais são
facilmente perceptíveis e suscetíveis à retificação de ofício pela autoridade
julgadora diante da existência de conjunto probatório eficiente.
Em vista dos fortes indícios quanto à existência de pagamento indevido ou a
maior, o retorno dos autos à DRF - autoridade competente para validação dos
valores constantes da DCTF retificadora diante do lastro probatório
apresentado pelo contribuinte -, tem o condão de garantir o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, bem como trazer maior celeridade e eficiência
ao processo administrativo fiscal, vez que o direito creditório pleiteado pode
ser lá confirmado sem nova provocação da DRJ e/ou do próprio CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise
do mérito do direito creditório pleiteado, considerando-se a DCTF retificadora, retomando-se a
partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o
contribuinte a apresentar provas complementares. Vencido o relator Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa que votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular a
decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à DRJ/RPO para que outra seja proferida,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903850/2009-12
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.382 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903850/2009-12

abrangendo todos os aspectos abordados na peça impugnatória. Designada para proferir o voto
vencedor a conselheira Gisele Barra Bossa.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, Ac. no 14-47.585, fls.
69/70, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na fase
processual anterior.
O litígio decorreu da emissão do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) pela DRF
BARUERI/SP, não homologando a compensação declarada no PER/DCOMP de no
41981.75445.300905.1.3.04 -0083, nos seguintes termos:

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 29/04/2009, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 27/05/2009, fls. 10/14, requerendo:
III. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.382 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903850/2009-12

13. A Requerente demonstrou e comprovou que o valor de IRPJ informado na DCTF do
4o Trimestre de 2004 não foi o realmente devido. O valor de R$ 790.791,85, indicado na
sua DCTF original, estava equivocado e já foi corrigido mediante a apresentação de
DCTF retificadora, no valor de R$ 688.861,58. Frise-se, aliás, que esse valor é o mesmo
declarado na sua DIPJ.
14. Portanto, a Requerente, inicialmente, pleiteia a suspensão da exigibilidade do
credito tributário ate julgamento da presente Manifestação de Inconformidade. Além
disso, pleiteia seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, de modo a ser
reformada a r. decisão ora impugnada, para que, com isso, seja integralmente
homologada a compensação efetuada.
O julgamento do presente processo foi efetuado em conjunto com o de no
13896.903849/2009-98, cujo acórdão DRJ/RPO no 14-47.584 encontra-se assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, não fez com
que se materializasse junto à Administração Tributária o valor que alega ter recolhido a
maior, cujo montante pretende seja reconhecido.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 07/08/2014,
fls. 86/, argumentando, em síntese, que:
 A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando que o
IRPJ devido no 4o Trimestre de 2004 era, na realidade, de R$ 688.861,58,
conforme foi devidamente declarado em sua DIPJ (doc. n° 10 da Manifestação
de Inconformidade).
 Ao contrário do que foi alegado pelo V. Acórdão Recorrido, a Recorrente
retificou tempestivamente a DCTF do 4o Trimestre de 2004, tendo transmitido
a DCTF retificadora em 27.5.2009 (doc. n° 11 da Manifestação de
Inconformidade), antes do decurso do prazo de 5 anos, já que a DCTF original
foi transmitida em 15.2.2005.
 É pacífico que mero equívoco de preenchimento de obrigação acessória (que
inclusive já foi regularizado), não justifica o não reconhecimento do crédito e a
não homologação da compensação realizada pela Recorrente. Esse, inclusive, é
o entendimento atual desse E. Conselho.
 A própria legislação prevê que a DCTF retificadora possui os mesmos efeitos
da DCTF retificada, a fim de não prejudicar o contribuinte de boa-fé que
comete um equívoco ao preencher a declaração, tal como ocorreu com a
Recorrente (artigo 9o, § 1o, da IN 1.110/2010).
 É possível retificar a DCTF mesmo após a ciência de despacho decisório pelo
contribuinte, tal qual ocorreu no presente caso.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.382 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903850/2009-12

 A CONCLUSÃO E O PEDIDO:
19. Ficou demonstrado que o V. Acórdão recorrido deve ser reformado, pois
desconsiderou os documentos e argumentos expostos pela Recorrente, que comprovam
que a divergência a respeito do crédito utilizado na compensação ora em discussão
decorre de mero erro de preenchimento de DCTFs, que já foi regularizado antes mesmo
da apresentação da manifestação de inconformidade, não deixando dúvidas acerca da
existência do referido crédito.
20. Diante do exposto, e considerando a comprovação da validade do crédito utilizado
na compensação realizada, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO
ao presente Recurso Voluntário, a fim de que se determine a reforma do V. Acórdão
recorrido e, com isso, homologue-se integralmente a compensação efetuada.
21. Por fim, a Recorrente reitera seu pedido de realização de sustentação oral perante
este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 58 do
Regimento Interno do CARF.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Sobre o Pedido de sustentação oral.
De início, cumpre informar que as pautas de julgamento dos recursos submetidos
à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia,
hora e local de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório,
inclusive para fins de o mandatário da contribuinte, querendo, estar presente para realização de
sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do
Anexo II, do RICARF.
No caso específico de sessões virtuais, a solicitação de sustentação oral esta
disciplinada da seguinte forma (Portaria CARF no 17.296, de 17 de junho de 2020):
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento,
independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
Portanto, é irrelevante que o contribuinte tenha solicitado tal direito quando da
apresentação do recurso voluntário, pois a questão não está afeta análise desta turma de
julgamento.
Do Mérito.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.382 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903850/2009-12

O litígio envolve situação em que o direito creditório não foi reconhecido, tendo
em vista que o valor pago foi integralmente utilizado para amortizar o valor declarado em DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade e na peça recursal o contribuinte alega
que se tratou de erro no preenchimento da DCTF, tendo, inclusive, apresentado declaração
retificadora.
Compulsando-se os autos, verifica-se que procede o argumento da defesa, dado
que os documentos às fls. 53/54 comprovam que a DCTF retificadora foi entregue em
27/05/2009, dentro do prazo de trinta dias da ciência do despacho decisório, que ocorreu em
29/04/2009.
Os extrato, a seguir, comprova tal assertiva:

Apesar disso, a autoridade julgadora de primeira instância indeferiu o pleito, nos
seguintes termos (trecho extraído do acórdão DRJ/RPO no 14-47.584, cujos fundamentos foram
utilizados para o presente processo):
Diane do exposto, considerando que o contribuinte: i) não retificou as DCTF para
reduzir os valores devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii) não
utilizou da faculdade de apresentar pedidos de compensação manual ou qualquer outro
meio para esclarecer a administração tributária a origem dos pretensos créditos, resta
patente que não pode agora, cm sede de manifestação de inconformidade, retificar os
pedidos para que seu pleito tenha o mérito apreciado.
CONCLUSÃO
Voto no sentido de julgar improcedentes as" manifestações de inconformidade,
confirmando os despachos que não homologaram o pleito do contribuinte, no processo
principal de n° 138969O384920O998, bem como em lodos os apensos supra
discriminados.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.382 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903850/2009-12

Como se pode observar, há um evidente descompasso entre os fundamentos
utilizados pela autoridade julgadora de primeira instância e as alegações do contribuinte, já em
sede de manifestação de inconformidade.
Cabe agora trazer à colação o entendimento mantido pela Receita Federal, por
intermédio do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2015, sobre a matéria aqui em litígio:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora– que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(grifei)
Como se vê, a decisão da DRJ/RPO, além de não ter se pronunciado sobre matéria
expressamente questionada pela defesa e sobre os elementos de prova anexos junto à
manifestação de inconformidade, foi contrária ao entendimento mantido pela própria
administração tributária sobre o assunto.
Ao tratar sobre as hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal, o art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, expressamente estabelece que são nulos: II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. (Grifou-se)
Resta evidente, pois, que a referida decisão, por não ter enfrentado todos os
pontos abordados na Impugnação, deve ser considerada nula, por cerceamento do direito de
defesa.
Com efeito, um vez reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise dos
demais argumentos apresentados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.382 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903850/2009-12

Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular a
decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à DRJ/RPO para que outra seja proferida,
abrangendo todos os aspectos abordados na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheira Gisele Barra Bossa, Redatora Designada.
1.
Em que pesem os relevantes argumentos apresentados pelo I. Colega
Relator, peço vênia, para, respeitosamente, divergir de seu voto para dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise do
mérito do direito creditório pleiteado, considerando-se a DCTF retificadora, retomando-se a
partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual. Vamos às razões centrais trazidas
por essa C. Turma.
2.
De fato, ao contrário do que foi consignado no r. voto condutor da decisão
de piso, a Recorrente retificou tempestivamente a DCTF do 4o Trimestre de 2004, tendo
transmitido a DCTF retificadora em 27/05/2009 e, como bem ressaltou o I. Conselheiro Relator,
o órgão julgador de 1a instância não se pronunciou sobre as matérias expressamente questionadas
pela defesa, tampouco analisou o conjunto probatório apresentado pela contribuinte para fins de
demonstrar a origem do direito creditório pleiteado.
3.
In casu, a douta DRJ poderia, ao invés de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, ter realizado a análise da suficiência do crédito, a partir das
provas apresentadas, e/ou determinado o retorno dos à Unidade Local Competente para tal
providência, vez que a contribuinte trouxe elementos contundentes quanto à existência do direito
de crédito.
4.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito
ao contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material. Sob esse
aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados
pela administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade material, sob pena
de enriquecimento ilícito da União.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.382 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903850/2009-12

5.
Dito isso, nas hipóteses em que há fortes indícios quanto à existência de
pagamento indevido ou a maior, para fins de garantir a devida apreciação da prova, bem como
com o intuito trazer maior celeridade e eficiência ao processo administrativo fiscal e
satisfatividade às decisões administrativas, essa C. Turma vem adotando tal encaminhamento.
Isso porque, com o retorno dos autos à autoridade local, pode o direito creditório ser plenamente
confirmado sem nova provocação da DRJ e/ou do CARF.
6.
E, por mais que a solução proposta pelo I. Relator seja possível, o conjunto
probatório apresentado pela ora Recorrente leva a crer que, com a validação dos dados por parte
da DRF - autoridade competente para tal verificação -, a declaração em análise será homologada.
7.
Por fim, importante registrar que o retorno à unidade de origem visa
garantir efetivo respeito ao princípio da ampla defesa e o pleno desenvolvimento do
contraditório, na medida em restará assegurada a produção de provas nos adequados momentos
processuais e a possiblidade de manifestação do contribuinte acerca de eventuais questões
impeditivas ou limitadoras do direito pleiteado.
Conclusão
8.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar
o retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito do direito creditório pleiteado,
considerando-se a DCTF retificadora, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito
processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital